Tribunal: TJBA
Processo: 8014161-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014161-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: G. M. D. A. B. E OUTROS (2) Advogado(s): LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, GIULIA RE D AMORE, THIAGO PESSOA ROCHA Apeladas: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE E OUTROS (2) Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA, GIULIA RE D AMORE, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA SÍNDROME DE DOWN E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. HIDROTERAPIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL FORA DA REDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por menor portadora de Síndrome de Down e deficiência intelectual, condenando a operadora de saúde ao custeio integral de plano terapêutico multidisciplinar (incluindo fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia e hidroterapia), ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e ao ressarcimento de danos materiais (R$ 17.355,94) por gastos antecipados. A operadora insurge-se alegando a taxatividade do Rol da ANS e a existência de rede credenciada. A autora, em recurso adesivo, pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o proveito econômico total. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a operadora é obrigada a custear terapias multidisciplinares não listadas expressamente no Rol da ANS para paciente com Síndrome de Down; (ii) se o reembolso das despesas deve ser integral ou limitado aos termos contratuais; (iii) se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; (iv) saber qual a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas. 4. A Lei nº 14.454/2022 mitigou a taxatividade do rol da ANS, autorizando cobertura de tratamentos não listados quando houver prescrição médica e respaldo científico. 5. O tratamento multidisciplinar prescrito para Síndrome de Down, incluindo hidroterapia, revela-se adequado e necessário, sendo abusiva a negativa de cobertura. 6. A ausência de comprovação da aptidão técnica da rede credenciada autoriza o custeio fora da rede e o reembolso integral, caracterizando inadimplemento contratual da operadora. 7. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde de menor configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado. 8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, além das condenações em danos materiais e morais. 9. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso da Ré conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre a soma das condenações em danos materiais, em danos morais e sobre o custo anual do tratamento multidisciplinar da demandante, a ser apurado em liquidação de sentença. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de Síndrome de Down, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS, desde que haja respaldo médico e científico. 2. A ausência de comprovação de aptidão técnica da rede credenciada autoriza o custeio fora da rede e o reembolso integral das despesas. 3. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável. 4. Os honorários advocatícios, em ações envolvendo obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária, devem incidir sobre o valor total da condenação, incluído o proveito econômico da obrigação de fazer". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 292, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.063.369/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024; REsp 2.122.472- SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29/10/2024; AREsp n. 2.916.807/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8014161-89.2022.8.05.0001, sendo Apelantes e Apeladas G. M. D. A. B., representada por Cristiane Matos de Araújo e Sul América Companhia de Seguro Saúde, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da Sul América Companhia de Seguro Saúde e dar provimento parcial ao recurso adesivo de G. M. D. A. B., representada por Cristiane Matos de Araújo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator